Tribunal: STF
Processo: HC 225915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de agravo regimental (eDoc. 105) interposto contra decisão que, em 03.08.2023, negou seguimento ao habeas corpus (eDoc. 104).



    O presente writ foi impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, em 1º.02.2023, determinou a prorrogação do afastamento cautelar da agravante do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo prazo de 01 (um) ano.



    O julgamento do agravo regimental foi pautado para a sessão virtual da Segunda Turma de 01/12/2023 a 11/12/2023, sendo interrompido em razão de pedido de vista do eminente Ministro Dias Toffoli em 06/12/2023.



    Na sessão virtual de 26/04/2024 a 06/05/2024, em continuidade de julgamento, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu voto-vista no sentido da suspensão do julgamento, para que “sejam solicitadas informações atualizadas à autoridade apontada como coatora, notadamente quanto à prorrogação, ou não, da cautelar questionada nesta impetração, considerados o exaurimento do prazo fixado para a medida e a eventual perda de objeto deste writ”. 



    Em razão da circunstância apontada, pedi destaque no julgamento virtual para melhor análise do feito e solicitei informações complementares ao Relator da APn 987 do Superior Tribunal de Justiça a respeito de eventual prorrogação das medidas cautelares impostas à agravante, notadamente a de afastamento do cargo público, bem assim para que informasse o atual andamento do feito.



    As informações complementares foram prestadas em 15.05.2024 (eDoc. 127/131).



    Diante da manifestação da defesa da agravante (eDoc. 120) e das informações complementares prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (eDocs. 127/131), abri vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela perda de objeto do writ e, por consequência, do presente agravo regimental (eDoc. 134).



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à Procuradoria-Geral da República quando defende a prejudicialidade do habeas corpus. 



    Nada obstante a defesa sustentar a persistência de interesse na sequência processual, ao fundamento de que o objeto da impetração é o excesso de prazo, verifica-se que as questões postas nos autos sofreram substancial alteração no ponto concernente à alegação de irrazoabilidade no período de vigência das medidas cautelares.



     Este habeas corpus volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em 1º.02.2023, determinou a prorrogação do afastamento cautelar da agravante do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo prazo de 01 (um) ano até 1º.02.2024.



    Todavia, consoante informações complementares prestadas, o ato apontado como coator neste writ não mais subsiste, uma vez que, em 07.04.2024, foi proferido um novo acordão pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinando a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de 1 ano, a contar de 1° de fevereiro de 2024. 



    Transcrevo, por pertinente, as informações nas quais o e. Min. Og Fernandes, Relator do feito no STJ, descreve porque as medidas cautelares permanecem atuais e relevantes (eDoc. 127):



      “Em atenção à solicitação de informações complementares de Vossa Excelência, no Oficio eletrônico n. 9.141/2024, recebido no dia 9/5/2024, para instrução do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 225.915/DF, informo que, em 7 de fevereiro de 2024, a Corte Especial do Tribunal Superior de Justiça acolheu questão de ordem para referendar decisão que determinou a prorrogação da medida cautelar de afastamento da denunciada Lígia Maria Ramos Cunha Lima do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. pelo prazo de 1 ano, a contar de 1° de fevereiro de 2024. 



    Entendi — como relator e com a chancela da Corte Especial deste Superior Tribunal — que a medida ainda se mostra necessária, uma vez que os fatos criminosos foram supostamente praticados no desempenho abusivo do exercício funcional, configurando mínima intervenção do Estado na liberdade individual, necessária para resguardar a ordem pública e a dignidade da jurisdição. além de preservar a instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. 



    Trata-se de feito complexo, composto por cerca de 4.300 folhas, além de 3 apensos, com inúmeros incidentes processuais, sendo graves as acusações que pesam contra a desembargadora, e demais integrantes da suposta organização criminosa, a envolver suposto esquema criminoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia voltado â negociação de decisões judiciais, contando com a participação, inclusive, de seus filhos, Arthur e Rui Barata. Denota-se, assim, a gravidade concreta dos fatos imputados.



    Além desta denúncia, a Desembargadora Ligia Maria Ramos Cunha Lima responde aos Inq n. 1.417/DF. Inq n. 1.421/DF e Inq n. 1.620/DF, todos de minha relatoria, cujos fatos se encontram em apuração, tendo sido concedido prazo em cada um deles para que a autoridade policial realizasse as diligências faltantes e apresentasse relatório conclusivo sobre as investigações. Os inquéritos mencionados apuram supostos atos de corrupção praticados pela Desembargadora Ligia Maria Ramos Cunha Lima, envolvendo, em cada apuração, processos judiciais e pessoas diversas.



    Não se olvida que novos inquéritos foram instaurados e remetidos â livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais em desfavor da Desembargadora Ligia Maria Ramos Cunha Lima. Como se trata, em sua maioria, de feitos sigilosos, nem todos os procedimentos existentes envolvendo a participação da desembargadora são de conhecimento desta relatoria.



    Ademais, no âmbito das investigações da Operação Faroeste, o Ministério Público Federal já ofereceu, somente perante esta relatoria, outras seis denúncias. Uma delas, veiculada no Inq n. 1.653, foi recebida â unanimidade pela Corte Especial na sessão do dia 17/4/2024. Já a denúncia oferecida no Inq n. 1.659 será levada â apreciação da Corte Especial na sessão de 5 de junho do corrente ano.



    Esse panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos foi concluída. Logo, s.m.j., entendi não se mostrar recomendável permitir que a requerente reassuma suas atividades neste momento, tampouco que ingresse nas dependências do órgão público mencionado. utilize seus serviços ou mantenha contato com seus funcionários, medidas que podem, a toda evidência, interferir na elucidação dos delitos, bem como gerar instabilidade na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Cuido que a medida se mostra proporcional e razoável, pois imprime a mínima intervenção possível na esfera de garantias e liberdade da denunciada, além de guardar estrito liame com as imputações contra ela realizadas, as quais perpassam todas pelo suposto desvirtuamento do exercício da função pública de desembargadora”. 



    Verifica-se das informações apresentadas que as novas justificativas supervenientes não somente modificam o ato sinalizado como coator, mas também apresenta fundamentação sobre a ausência de irrazoabilidade no prazo de duração das medidas cautelares, cuja dilação foi referendada pela Corte Especial. 



    Conforme noticiado, houve a instauração de novos procedimentos persecutórios para elucidação de fatos graves que, na visão do Relator de algumas das investigações, impedem a ressunção das atividades no órgão público, uma vez que a posição ocupada pela paciente poderia interferir na elucidação dos delitos “bem como gerar instabilidade na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”.



    De outra parte, quanto à investigação que concretamente justifica este habeas corpus, nota-se que foram apresentadas justificativas a respeito do elastecimento do prazo decorrente da necessidade de assegurar as garantias processuais penais às defesas dos investigados, que solicitaram acesso mais amplo ao acervo probatório, em razão da complexidade do procedimento. Transcrevo, no ponto, as informações prestadas:



    “(...)



    Neste inquérito (anterior APn n. 987), em atenção ao que decidido pela Suprema Corte no julgamento da Rd n. 46.273/DF, determinei que a Policia Federal elaborasse cronograma de atendimento de cada defesa técnica para que pudesse acessar e apontar, concretamente, as provas que desejassem copiar, o que foi efetivamente cumprido pela autoridade policial (fl. 4.090). 



    Após tal diligência, determinei, em 13 de novembro de 2023 (fl. 4.099), a intimação das defesas para que apresentassem nova resposta ou complementassem as que já tinham sido ofertadas, providência não atendida pelas defesas constituídas, conforme atesta a certidão de fl. 4.224.



    As defesas dos denunciados Diego Freitas Ribeiro e Sérgio Celso Nunes Santos apresentaram petição questionando os materiais disponibilizados pela Policia Federal. Os pedidos foram indeferidos na decisão de fls. 4.208-4.212. Seguiram-se decisões sobre a manutenção do afastamento do cargo da Desembargadora Ligia Maria Ramos Cunha Lima. 



    Os autos encontram-se, atualmente, conclusos para a análise de embargos de declaração opostos por Ligia Maria Ramos Cunha Lima em contrariedade ao acórdão da Corte Especial, que determinou a prorrogação do afastamento do exercício de suas funções, e julgamento de agravo regimental manejado pelas defesas de Diego Freitas Ribeiro e Sérgio Celso Nunes Santos contra a decisão que indeferiu as postulações de acesso a acordo de colaboração premiada e especificação de elementos de prova já disponibilizados.



    Os recursos mencionados serão objeto de apreciação do colegiado nas próximas sessões da Corte Especial. Com isso. estarão ultimadas as providências que se fizeram necessárias para responder os pleitos defensivos, notadamente no que diz respeito ao acesso ás provas dos autos, possibilitando que a análise sobre o recebimento ou não da denúncia ocorra brevemente”. 



     Nesse contexto, a decisão referendada pela Corte Especial do STJ, prorrogou motivadamente a medida cautelar de afastamento do cargo público até 1º.2.2025. 



     Desse modo, houve substancial alteração no ponto concernente à alegação de irrazoabilidade no prazo de duração das cautelares, tendo em vista os novos fatos que as justificam, bem assim ocorreu a substituição do ato apontado como coator, ensejando a prejudicialidade deste writ, conforme entendimento sedimentado neste Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    (HC 141.156-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15.02.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. JULGAMENTO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. Justifica-se, diante da superveniência de nova decisão em substituição ao indigitado ato coator, a extinção da ação constitucional. A jurisprudência desta Corte aponta no sentido de que, nestes casos, ocorre o prejuízo do writ, porquanto há novo título impositivo da suposta violação à esfera de locomoção do paciente.”



    (HC 108.017-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.02.2018 - grifei)



    “2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 



    (...)



     4. Habeas corpus prejudicado, revogada a liminar.”



    (HC 142.348-AgR, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO: HABEAS CORPUS PREJUDICADO” 



    (RHC 181423-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 06.07.2020 - grifei)



     À luz desse quadro, tem-se por prejudicado o objeto da demanda.



     3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado este habeas corpus e, em consequência, o presente agravo regimental.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente